Tribunal: TJSP
Processo: 2278118-98.2025.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inviabilidade. De início, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra, por ora, o aludido excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, ressaltando-se, ainda, que para apurar tal

Ementa:
Habeas Corpus. Homicídio qualificado tentado. Pleito objetivando a revogação da custódia cautelar do paciente, ante a alegação de excesso de prazo para formação da culpa. Inviabilidade. De início, diferentemente do quanto alegado pelo impetrante, não se vislumbra, por ora, o aludido excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente, ressaltando-se, ainda, que para apurar tal ocorrência, devem ser observados os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não sendo suficiente a mera soma aritmética de prazos. Outrossim, diante do panorama evidenciado nos autos, afigura-se necessária e adequada a manutenção de sua segregação provisória, com vistas à garantia da ordem pública, devendo ser sopesada a gravidade do delito a ele imputado, consistente em homicídio qualificado tentado, porquanto teria efetuado disparos de arma de fogo contra a vítima, devendo ser sopesado, ainda, sua constatada reincidência delitiva, cuja prática ora imputada se deu durante o cumprimento de pena em regime aberto, elementos esses que sinalizam sua periculosidade e recalcitrância criminosa, tornando insuficiente, in casu, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.